Tribunal: TJDFT
Processo: 0702702-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES DECORRENTES DE PARTILHA DE BENS. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE SOBREPARTILHA PELO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Entretanto, conforme estabelece o § 1o do aludido dispositivo legal, a aludida reunião não pode ocorrer se um dos feitos já tiver sido sentenciado, a exemplo do que se observa dos autos.

2. É que, na espécie, constata-se que a ação de sobrepartilha n. 0707437-57.2020.8.07.0009 foi ajuizada pelo devedor, ora agravante, não apenas após a prolação de sentença na ação de dissolução de união estável c/c partilha (processo n. 2017.09.1.003795-0), mas, sim, depois do trânsito em julgado desse feito, quando já instaurada, pela credora, ora agravada, a fase de cumprimento de sentença. Não há falar, portanto, em suspensão do feito executivo, para reunião e análise conjunta dos mencionados processos, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.